Tribunal: TJES
Processo: 5000242-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS Nº: 500242-06.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

PACIENTE: THIAGO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PERICULUM LIBERTATIS – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NÃO EVIDENCIADOS -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão pelo auto de prisão em flagrante e pela decisão que decretou a prisão preventiva.

Entende-se que os documentos apresentados pelo impetrante demonstram que a segregação cautelar encontra-se destituída de motivação, pois há
elementos aptos nos autos para assegurar que o paciente possui residência fixa e vínculo de trabalho, circunstâncias essas que indicam, em tese, inexistir
risco concreto a instrução processual e a aplicação da lei penal
.

O
paciente ainda
possui condições pessoais favoráveis, tal como a primariedade, bem como não há nos autos
menção a outros elementos que demonstrem
movimentação de elevada quantidade de entorpecentes
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDE
R PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DA SILVA ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº: 500242-06.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

PACIENTE: THIAGO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA ANDRADE
, a quem é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o paciente, em síntese, que, por estarem ausentes os requisitos presentes no artigo 312 do CPP, faz jus a revogação da prisão preventiva, considerando que conta com apenas dezenove (19) anos de idade, possui residência fixa, bons antecedentes e trabalho certo.

O pedido liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (2009717), por ocasião do plantão judiciário no período de recesso forense, na data de 28/12/2021.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (2089300).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem (2118173).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 14 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 500242-06.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

PACIENTE: THIAGO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA ANDRADE
, a quem é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o paciente, em síntese, que, por estarem ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, faz
jus
a revogação da prisão preventiva, considerando que conta com apenas dezenove (19) anos de idade, possui residência fixa, bons antecedentes e trabalho certo.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja
concedida a ordem
(2118173), sustentando, em síntese, que
"
Não constam registros criminais em desfavor do paciente, tampouco gravidade em concreto da conduta que demonstre a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente. Noutro giro, não se pode olvidar o fato do paciente ser menor de 21 anos. Concluo que, pelas particularidades do caso concreto, o mais adequado para o paciente é a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva, bem como das medidas cautelares diversas da prisão decretadas, a fim de resguardar a eventual aplicação da lei penal e a ordem pública
”
.

Pois bem.

Em análise dos documentos acostados no processo, verifica-se que, no dia 28 de outubro de 2021, policiais militares decidiram se posicionar em local estratégico na Rua Santa Clara, no bairro Arlindo Villaschi, em Viana/ES, ocasião em que observaram um indivíduo indo até uma casa abandonada onde pegava algo para entregar a quem o solicitasse, recebendo valores em troca.

Infere-se, ainda, que os militares se deslocaram em direção ao indivíduo, ora paciente, com quem foi encontrada a quantia de trinta e nove reais (R$ 39,00) em espécie, sendo que no local em que ele foi visto se abaixando, foram localizadas 08 (oito) pedras de crack e 08 (oito) papelotes de cocaína.

Diante desses fatos, a prisão em flagrante da paciente fora convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

A defesa do paciente, então, postulou à apontada autoridade coatora pela revogação da prisão preventiva. Não obstante, em decisão datada de 29 de outubro de 2021, a MM. Juíza de Direito da Audiência de Custódia manteve a prisão cautelar, destacando que
“
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa,
uma vez que ele não possui local fixo onde pode ser encontrado
, apresentando risco concreto a instrução processual e a aplicação da lei penal, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”.

De plano, verifico que, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde pela suposta prática de crime cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Outrossim, verifico estarem presentes a
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
, conforme se pode verificar do auto de prisão em flagrante e da decisão que decretou a prisão preventiva (2089300).

Quanto ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamenta-se no risco concreto a instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente “
não possui local fixo onde pode ser encontrado
”.

Contudo,
denoto pelos documentos apresentados pelo impetrante que a segregação cautelar encontra-se destituída de motivação, pois há elementos aptos nos autos para assegurar que o paciente possui residência fixa e vínculo de trabalho.

A propósito, nesse sentido registrou a eminente Desembargadora que deferiu o pedido liminar, por ocasião do plantão judiciário,
verbis:

“
o impetrante trouxe uma declaração do Sr. Avanildo Silva de Andrade, genitor do paciente, informando que este reside em seu endereço, tendo apresentado a fatura da CESAN visando comprovar a residência. Outrossim, apresentou cópia da Carteira de Trabalho a demonstrar que o paciente encontra-se na vigência de contrato temporário de trabalho
”.

Registro, por oportuno, não desconhecer a
gravidade do crime praticado -
a
narrativa dos fatos levam a crer que foram apreendidos com o paciente entorpecentes de alto poder nocivo (crack e cocaína)
, todavia, pude constatar que a
magistrada
a quo
não
se utilizou dessa circunstância para decretar a prisão preventiva do acusado
.

Outrossim, não pode ser desconsiderado o fato de que, nos autos, não há menção de outros elementos que demonstrem ser ele traficante contumaz, tampouco que movimentava elevada quantidade de entorpecentes e que
, portanto,
oferece risco à ordem pública.

Cito, neste ponto, julgado de lavra da Sexta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual restou consignado:
“
Esta Sexta Turma entende, pacificamente, que o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social
”

(
STJ
,
AgRg no HC 553.335/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, Sexta Turma, DJe 10/03/2020).

Deve-se considerar, ademais, como destacado pelo juízo da Audiência de Custódia, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal como a primariedade, além de contar com apenas dezenove (19) anos de idade.

Além disso, o próprio Ministério Público Estadual, titular da ação penal, manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória ao paciente
(2118173)
.

Por todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
,
ratificando a liminar outrora deferida
, para revogar a prisão preventiva do paciente outrora decretada, mantendo as medidas cautelares pessoais alternativas consistentes em a) comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar a suas atividades, bem como a todos os atos processuais a que for chamado; b) proibição de ausentar-se da região da Grande Vitória; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº: 500242-06.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

PACIENTE: THIAGO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PERICULUM LIBERTATIS – RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NÃO EVIDENCIADOS -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão pelo auto de prisão em flagrante e pela decisão que decretou a prisão preventiva.

Entende-se que os documentos apresentados pelo impetrante demonstram que a segregação cautelar encontra-se destituída de motivação, pois há
elementos aptos nos autos para assegurar que o paciente possui residência fixa e vínculo de trabalho, circunstâncias essas que indicam, em tese, inexistir
risco concreto a instrução processual e a aplicação da lei penal
.

O
paciente ainda
possui condições pessoais favoráveis, tal como a primariedade, bem como não há nos autos
menção a outros elementos que demonstrem
movimentação de elevada quantidade de entorpecentes
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDE
R PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 9 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.